Tribunal: TJES
Processo: 5003691-75.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003691-75.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA SMAZARO VERIATO
RECORRIDO: BOM JESUS CARTAO DE TODOS LTDA - ME
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de uma ação no qual a autora aduziu que em
21/08/2018
seu falecido pai Hilton Graciliano Veriato, contratou
um seguro de auxilio funeral,
no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para ser descontado em sua conta de energia elétrica. O Sr. Hilton faleceu no dia 07/11/2018 e, no dia 09/11/2018 a autora procurou a empresa ré que lhe informou que não teria direito ao referido seguro, tendo em vista que o contrato, em seu artigo 1°, V, diz que inclui-se o auxílio funeral como vantagem ao titular aderente rigorosamente adimplente maior de 18
e com menos de 61 anos no ato da adesão
, (grifo não original) que tenha quitado o mínimo de 2 mensalidades. Diante da negativa, a autora procurou o Procon municipal, mas de nada adiantou.

Por restar infrutífero um acordo amigável, inclusive junto ao Procon, propôs a ação para que a reclamada fosse condenada a pagar o auxilio funeral contratado, em dobro, ou seja, R$3.000,00.

Na
sentença, o juízo de primeiro g
rau
julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
para
condenar a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de auxílio funeral.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega, em síntese,
que a certidão de óbito apresentado na inicial pela parte autora consta a idade superior a 61 anos, e que a contratação do plano foi realizada com aviso prévio das cláusulas e condições. Por fim, pleiteia pela improcedência da ação.

Tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Analisando os autos verifico que a parte recorrente não anexou aos autos cópia do contrato de adesão assinado pelas partes. Sem a comprovação de suas assertivas, não há como acolher a pretensão recursal. Além disso, deveria a empresa recusar o contrato, caso não implementada eventual idade mínim a..

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre
o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.